Tribunal: TJMT
Processo: 0002902-68.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002902-68.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDREIA JAMILLY PINHEIRO MARTINS - CPF: 046.728.689-23 (APELADO), DOMINGOS MARTINS NETO - CPF: 213.114.989-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente exige inércia da parte exequente, por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não se configurando quando demonstrado o exercício regular de atos de impulso processual.

A aplicação da nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, não pode ocorrer de forma retroativa.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002902-68.2013.8.11.0007

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

RECORRIDOS: ANDREIA JAMILLY PINHEIRO MARTINS E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente na Ação de Execução n. 0002902-68.2013.8.11.0007, e, com fundamento no art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC, julgou extinta a execução com resolução de mérito.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade do prazo trienal de prescrição, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assevera que não houve inércia da Apelante, tendo promovido diversas diligências processuais para localização dos devedores e de bens penhoráveis.

Aduz a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, sendo incorreto considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens ocorrida em 2018, asseverando pendência de análise quanto à crédito dos Apelados.

Requer, ao final, o provimento da Apelação, com a consequente cassação da sentença, para que a execução prossiga regularmente.

Sem contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
ANDREIA JAMILLY PINHEIRO MARTINS e outro,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou-se na alegada ausência de diligência eficaz por parte da exequente, bem como na superveniência do lapso temporal superior a três anos, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens, interpretando a nova redação do art. 921 do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, como aplicável ao caso.

Pois bem. No caso, a execução é lastreada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) cujo vencimento final das obrigações se deu em 05/06/2012, conforme documentos constantes dos autos.

Em matéria de prescrição aplicável à CCB, embora se tenha, de forma genérica, a previsão quinquenal para pretensões fundadas em título executivo extrajudicial (art.206, §5o, I, do Código Civil), há regramento específico que prevalece sobre a norma geral, consoante orientação sistemática e teleológica do ordenamento.

Nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, as Cédulas de Crédito Bancário estão sujeitas às normas de regência dos títulos de crédito, aplicando-se, portanto, por simetria e integração normativa, os prazos prescricionais da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

O art. 70 da LUG estabelece que a pretensão executiva fundada em título cambial prescreve em três anos contados da data do vencimento da obrigação. Esse prazo tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 2o, DO CPC . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S .A. contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em saber se a ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, considerando o artigo 240, § 1o e 2o, do CPC, bem como se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário, permitindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra 4. No caso, a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, porém, não houve a efetivação da citação válida das devedoras até a data da prolação da sentença, superando o prazo prescricional, sem que tal demora possa ser imputada ao Judiciário. 5. A ausência de citação válida dentro do prazo trienal inviabiliza a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC, razão pela qual se configura a prescrição direta . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida . Teses de julgamento: "A ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, conforme artigo 240, § 2o, do CPC." "O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, sendo aplicável o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o e § 2o; Código Civil, art . 206, § 3o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/02/2017.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112258420188110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Aplicando-se, portanto, o prazo prescricional trienal, tem-se que a contagem se inicia no vencimento da última parcela da CCB, ou ainda no vencimento antecipado da obrigação (se existente e comprovado).

No caso dos autos, os documentos demonstram inadimplemento de parcelas vencidas a partir de julho de 2012, e a propositura da ação executiva em04/06/2013, dentro do triênio legal.

Quanto a suposta inércia da Apelante, os autos demonstram, de forma objetiva, a existência de sucessivas diligências promovidas pela Apelante: tentativas de citação, pedidos de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, expedição de precatórias, averbações em veículos, inclusão dos devedores em cadastros restritivos, bem como pleitos reiterados de localização de bens, o que afasta de forma categórica a caracterização da inércia.

Frisa-se que muitas dessas diligências restaram infrutíferas, mas não por culpa da Cooperativa Apelante, e sim por circunstâncias alheias ao seu controle.

Logo, ausente qualquer indício de desídia ou inércia por parte da credora, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente ou extintiva, nos termos do que dispõe o art.921, §5o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos .” (N.U 0035677-34.2013.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022). (TJ-MT 00000607020138110022 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

Por fim, no que tange à aplicação da Lei n. 14.195/2021,esta não pode ser aplicada retroativamente a atos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Assim, não se mostra admissível considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da tentativa frustrada de penhora ocorrida em 2018, sobretudo porque, à época, não havia previsão legal nesse sentido.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. I - CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de cédula de crédito bancário, ao fundamento de prescrição intercorrente. O exequente sustentou que não houve inércia de sua parte na busca do crédito, destacando as diversas diligências realizadas ao longo do processo para localização da parte devedora e penhora de bens, todas dento do prazo de prescrição, que no caso é o de direito material de 05 anos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, configurando prescrição intercorrente; (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da sua contagem na espécie. III - RAZÕES DE DECIDIR: A prescrição intercorrente somente se caracteriza quando houver inércia do credor em promover o andamento processual, por prazo superior ao de prescrição do direito material, que na hipótese é de 05 anos, sendo que a demora na tramitação atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não configura desídia do autor (Súmula 106 do STJ). No caso, o processo não ficou paralisado por negligência da parte exequente por prazo superior ao prescricional do direito material (05 anos), cujo termo inicial do referido prazo "é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" conforme alterações do art. 921, § 4o, do CPC, introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, que não se operam de forma retroativa e somente são aplicáveis a atos e fatos processuais posteriores a sua entrada em vigor, sendo certo que na vigência desse novo regramento, a primeira tentativa de penhora de bens da parte executada ocorreu em 25.10.2021, de modo que não restou implementada a prescrição intercorrente. IV - TESE DE JULGAMENTO: A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao prescricional do direito material da pretensão, devendo ser oportunizada à parte exequente a demonstração de fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição, sendo que as alterações do art. 921, § 4o, do CPC, introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, estabelecendo que o termo inicial do referido prazo "é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", não se aplicam de forma retroativa. V - DISPOSITIVO: APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50003787320158210036, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 26-11-2025)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para cassar a sentença, afastando a prescrição intercorrente, com determinação de retorno dos autos à origem, para o regular processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026